Tribunal: TCU
Processo: 021.756/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fatima Rejane de Meneses,Fundação Universidade de Brasília contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame interpostos por Fátima Rejane de Meneses e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 215/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à interessada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. esclarecer à Fundação Universidade de Brasília que a medida liminar deferida pelo STF, no âmbito do MS 28.819/DF, assegurou aos servidores substituídos, até o julgamento de mérito, tão somente a manutenção do valor recebido a título de URP/1989 (26,05%) em 16 de setembro de 2010, data da concessão provisória do writ ; 9.3. dar ciência desta deliberação às recorrentes.